Tribunal: TJMT
Processo: 1004118-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004118-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN - CPF: 006.991.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), PRINCESA AGRO E PISCICULTURA LTDA - CNPJ: 49.856.872/0001-45 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Ementa:
Direito Ambiental. Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública por Dano Ambiental. Piscicultura. Regularidade das atividades econômicas. Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). Plano de Monitoramento Contínuo. Suspensão parcial de medidas liminares.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Princesa Agro e Piscicultura LTDA contra decisão proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deferiu parcialmente tutela de urgência para a regularização ambiental de atividade de piscicultura em imóvel rural, com apresentação de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), Plano de Monitoramento Contínuo e outras medidas mitigatórias.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em saber: (i) se as licenças ambientais apresentadas pela agravante são suficientes para afastar as exigências de regularização impostas; (ii) se é possível suspender a exigência de apresentação do PRAD e do Plano de Monitoramento Contínuo até o julgamento de mérito da ação, sem prejuízo ao meio ambiente.

III.
Razões de decidir

3. As licenças e autorizações ambientais apresentadas pela agravante, embora válidas, não são suficientes para suspender todas as medidas determinadas na decisão, especialmente diante da necessidade de correção de irregularidades ambientais e da retificação do CAR.

4. A exigência imediata de apresentação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e o Plano de Monitoramento Contínuo possui caráter satisfativo e irreversível, sendo necessário suspender sua implementação até o julgamento final, em conformidade com o art. 300, §3o, do CPC.

5. As demais medidas liminares, voltadas à preservação ambiental e ao cumprimento das obrigações legais de licenciamento, devem ser mantidas para evitar danos ambientais irreparáveis.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento parcialmente provido para suspender a exigência de apresentação do PRAD e do Plano de Monitoramento Contínuo, mantendo-se as demais medidas de regularização impostas.

Tese de julgamento:
"É cabível a suspensão da exigência de apresentação imediata do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e do Plano de Monitoramento Contínuo, quando estas possuam caráter satisfativo e irreversível, devendo ser mantidas as demais medidas de regularização ambiental para garantir a preservação do meio ambiente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CPC, art. 300, §3o; Lei no 9.605/1998; Lei no 12.651/2012.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2240234/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12/06/2023; TJMT, N.U 1014719-84.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/11/2023.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”, interposto por

PRINCESA AGRO E PISCICULTURA LTDA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr.
André Luciano Costa Gahyva
, juiz de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL
” n.o 1002791-24.2023.8.11.0005, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da agravante,
cujo trâmite ocorre na 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência,

nos seguintes termos (ID. 139827840 – autos n.o 1002791-24.2023.8.11.0005):

“
VISTOS.

Cuida-se de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor de
PRINCESA AGRO E PISCICULTURA Ltda e PRISCILA RASQUERI MENDES MARASQUIN
, devidamente qualificados, decorrente do Inquérito Civil SIMP n° 000424-022/2015, instaurado com a finalidade de apurar a responsabilidade por degradação ambiental ocorrida no imóvel denominado FAZENDA PRINCESA, inserido no CAR MT99433/2017.

Pretende o MPE-MT a concessão de medida liminar consistente em determinação para a requerida “(...)
III.I. que a empresa Requerida, responsável pela atividade de piscicultura, regularize suas licenças ambientais perante os órgãos competentes, realizando todas as adequações necessárias para o desenvolvimento sustentável da atividade, com respaldo na Lei no 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), que estabelece a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para atividades potencialmente poluidoras; III.II. que a Requerida adote medidas para minimizar impactos ambientais, tais como tratamento adequado dos resíduos gerados pela atividade e proteção das áreas de preservação permanente, consoante previsão Lei no 12.651/2012 (Código Florestal), que estabelece a obrigatoriedade de preservação e recuperação das áreas de preservação permanente, bem como na Lei no 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), que prevê sanções penais e administrativas para quem causar poluição ou degradação ambiental; III.III. que a Requerida realize estudos para avaliar os impactos da atividade no meio ambiente e na saúde pública, e que apresente um plano de monitoramento contínuo para garantir a sustentabilidade da atividade, consoante previsão na Resolução CONAMA no 237/97, que estabelece as diretrizes gerais para o licenciamento ambiental, e na Lei no 6.938/81, que estabelece a obrigatoriedade de estudos ambientais para atividades potencialmente poluidoras. III.IV. não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas, as quais não foram instaladas viveiros de piscicultura, haja vista que serão objetos de obrigações específicas, sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019; III.V. não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, as quais não forma instaladas viveiros de piscicultura, haja vista que essas serão objeto de obrigações específicas, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; III.VI. recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se trate de formações florestais, savânicas ou campestres; III.VII. corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018; 3.1.3.2). Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental; III.VIII. abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas; (...)”.

No mérito pede a procedência da ação, com a confirmação da liminar, bem como que a parte requerida seja condenada:
“VII. ao final, confirmando a antecipação de tutela, compreendida nos itens “III.I” a “III.VIII”, para também condenar a parte Requerida nas seguintes obrigações, compreendendo a área do imóvel rural FAZENDA PRINCESA onde são desenvolvidas as atividades da empresa PRINCESA AGRO E PISCICULTURA Ltda, discriminada no CAR MT99433/2017, sediado nesta Comarca: VIII. ao pagamento da indenização pelos danos ambientais materiais, atualmente estimados em R$ 23.861,1408, ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente ou em projeto de natureza ambiental aprovado pelo Ministério Público; IX. ao pagamento da indenização pelos danos ambientais extrapatrimoniais, a serem estimados, ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente; X. averbando, no bojo da matrícula a presente demanda, a qual se associam ao imóvel em comento, a sentença condenatória, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei no 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC
;.”.

O Ministério Público estadual alega que após iniciado o Inquérito Civil SIMP n° 000424-022/2015, após os pareceres técnicos e demais documentação apresentada pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT, foram constatadas degradações ambientais no imóvel da requerida, tais como desvio de hidrografias, adição de efluentes em canal de drenagem natural, supressão, escavação e degradação de áreas de preservação permanente, alteração de cursos hídricos naturais, desmatamentos e pendências no licenciamento para o regular exercício das atividades.

Ocorre que, mesmo após a instauração do Auto de Infração no 1679-D (fl. 252), mediante a cominação de multa no valor de R$2.572.150,00, em razão de incorrer nos seguintes ilícitos ambientais: promover piscicultura sem prévio licenciamento ambiental e promover a captação de água em rio natural sem licença ou autorização dos órgãos competentes, ambos embargados pelo TEI no 813D (fl. 253); desmatar 1,68 ha em ARL, 33,20 ha em APP e 204,31 ha, embargados pelo TEI no 814D (fl. 254), de 01/04/201, a requerida continuou o exercício das atividades, não restando alternativa a não ser o ajuizamento da presente ação.

É o relatório. DECIDO.

De início, importa ressaltar a possibilidade, em sede de Ação Civil Pública, de se pleitear tutelas de urgência (artigos 4o – medida cautelar – e 12 – medida liminar –, ambos da Lei n. 7.347/1985 c/c art. 294, parágrafo único, do CPC), bem assim a concessão de medidas antecipatórias (art. 300, do CPC/2015, com aplicação subsidiária permitida pelo art. 19, da Lei n. 7.347/1985), com o fito de garantir a efetividade, celeridade e a instrumentalidade do processo, já que todas elas têm como escopo salvaguardar o bem jurídico, permitindo que o objetivo da ação coletiva seja alcançado.

Para a concessão da tutela provisória de urgência (cautelar ou antecipada), devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC/2015).

Na hipótese, a parte requerente fez pedido de natureza antecipatória, ainda que parcial.

Imperioso ressaltar que a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a Ação Civil Pública, legitima, dentre outros, o Ministério Público para o ajuizamento da demanda (art. 5o, inciso I). Tal instrumento processual visa à tutela dos interesses coletivos, notadamente à prevenção e/ou ressarcimento dos danos ocasionados ao meio ambiente; ao consumidor; aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; por infração da ordem econômica; e a ordem urbanística (art. 1o).

Aliás, na seara ambiental, essa atribuição já possuía previsão legal na Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, ao estabelecer que é o “poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.” (art. 14, §1o).

Tais normas foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988. Confira-se:

“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

(...);

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;”

Sobreleva mencionar que o art. 225, caput, da CF, alçou o meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito fundamental do cidadão. Sendo de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, caracteriza-se, em regra, como de natureza difusa, pois indivisível, tendo em vista que envolve segmentos indeterminados da sociedade.

Dispõe o art. 225 da Constituição Federal:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§1o - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

§2o - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§4o - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§5o - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§6o - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.” [sem destaque no original]

Referindo-se ao mencionado dispositivo constitucional, o Ministro Celso de Mello conceituou o direito ao meio ambiente como sendo um “típico direito de terceira geração, que assiste, de modo subjetivamente indeterminado, a todo o gênero humano, circunstância essa que justifica a especial obrigação – que incumbe ao Estado e à própria coletividade – de defendê-lo e de preservá-lo em benefício das presentes e futuras gerações” (STF. MS n. 22.164-0/SP. Julgado em 30-10-1995. DJU em 17-11-1995).

Igualmente, o então Ministro do Superior Tribunal de Justiça, LUIZ FUX, destacou que “o meio ambiente ostenta na modernidade valor inestimável para a humanidade, tendo por isso alcançado a eminência de garantia constitucional. Consectariamente, a preocupação precípua do julgador, nestes casos, é em evitar o dano ao meio ambiente, direito elevado e protegido a nível constitucional, não podendo ser dada interpretação judicial que venha a restringir essa proteção.” (STJ. REsp n. 598.281/MG. Julgado em 02-5-2006. DJe em 01-6-2006).

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça tem frisado que o “direito ambiental atua de forma a considerar, em primeiro plano, a prevenção, seguida da recuperação e, por fim, o ressarcimento” de danos ambientais, atribuindo ao poluidor à obrigação de repará-los. (REsp n. 1115555/MG. Primeira Turma. Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA. Julgado em 15-2-2011).

Vê-se que o objeto da Lei da Ação Civil Pública encontra-se delineado nos artigos 1o, 3o e 11, da Lei n. 7.347/85. Confira-se:

“Art. 1o Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

I – ao meio ambiente;

(...).

Art. 3o A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

(...).

Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor.” [sem destaque no original]

Nesses termos, a Ação Civil Pública, na seara ambiental, tem por finalidade precípua a prevenção de danos ao meio ambiente. Ocorrendo o dano, a tutela do interesse coletivo, mediante a mencionada ação coletiva, deverá voltar-se não só para a recuperação do dano, mas também para o seu ressarcimento. Essa é a interpretação que mais coaduna com o atual entendimento dos tribunais pátrios.

Imperioso ressaltar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF).

Numa análise sumária, própria dessa fase processual, verifica-se que os documentos que acompanham a inicial demonstram a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ensejadores da medida de urgência ora pleiteada.

A probabilidade do direito restou demonstrada de forma satisfatória, notadamente pelos documentos que instruem a inicial, principalmente pelo Auto de Infração, pelos quais há a indicação de que o requerido teria sido o responsável pelas degradações ambientais no imóvel da requerida, quais sejam: desvio de hidrografias, adição de efluentes em canal de drenagem natural, supressão, escavação e degradação de áreas de preservação permanente, alteração de cursos hídricos naturais, desmatamentos e pendências no licenciamento para o regular exercício das atividades.

Além dos registros, é possível verificar, nesta fase embrionária do processo, no acervo fotográfico que compõe o aludido estudo técnico que instrui a inicial a efetiva degradação no interior do imóvel denominado FAZENDA PRINCESA, inserido no CAR MT99433/2017, o que autoriza o deferimento, em parte, das medidas requeridas pela
Parquet
.

Evidentemente que a ocorrência ou não de efetiva degradação/dano ambiental será objeto de apuração no decorrer da instrução, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, sabendo que evitar a incidência de danos ambientais é melhor que remediá-los, e que o interesse e bens coletivos predominam sobre o interesse particular, entendo pela aplicabilidade do princípio da prevenção no presente caso, priorizando a proteção ambiental.

Ademais, patente é a presença do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo se a pretensão liminar não for concedida nesse momento, pois as medidas vindicadas visam evitar novas degradações à aludida Área de Preservação Permanente.

Por fim, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da presente decisão na maior parte dos pedidos liminarmente formulados.

Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR PARA DETERMINAR: I. que a empresa Requerida, responsável pela atividade de piscicultura, regularize suas licenças ambientais perante os órgãos competentes, realizando todas as adequações necessárias para o desenvolvimento sustentável da atividade, com respaldo na Lei no 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), que estabelece a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para atividades potencialmente poluidoras; II. que a Requerida adote medidas para minimizar impactos ambientais, tais como tratamento adequado dos resíduos gerados pela atividade e proteção das áreas de preservação permanente, consoante previsão Lei no 12.651/2012 (Código Florestal), que estabelece a obrigatoriedade de preservação e recuperação das áreas de preservação permanente, bem como na Lei no 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), que prevê sanções penais e administrativas para quem causar poluição ou degradação ambiental; III. que a Requerida realize estudos para avaliar os impactos da atividade no meio ambiente e na saúde pública, e que apresente um plano de monitoramento contínuo para garantir a sustentabilidade da atividade, consoante previsão na Resolução CONAMA no 237/97, que estabelece as diretrizes gerais para o licenciamento ambiental, e na Lei no 6.938/81, que estabelece a obrigatoriedade de estudos ambientais para atividades potencialmente poluidoras. IV. não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas, as quais não foram instaladas viveiros de piscicultura, haja vista que serão objetos de obrigações específicas, sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019; V. não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, as quais não forma instaladas viveiros de piscicultura, haja vista que essas serão objeto de obrigações específicas, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; VI. recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se trate de formações florestais, savânicas ou campestres; VII. corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018; 3.1.3.2). Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental; VIII. abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas
;
no prazo de 90 (noventa) dias, até julgamento de mérito da presente ação, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento.

Registre-se que no que concerne aos pedidos denominados como no “medidas assecuratórias” constante da liminar, deixo por ora de analisar os referidos pedidos, eis que prescindem de maior dilação probatório, ao passo que as medidas ora deferidas são suficientes para resguardar a área objeto da lide até ulterior deliberação judicial.

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal, em conformidade com os artigos 238 e 335, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

Certifique-se a tempestividade da contestação apresentada ou eventual decurso de prazo.

Intimem-se.

Às providências.

Diamantino/MT, data do ato indicada na assinatura digital.

(assinado digitalmente)

ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que, no momento da aquisição do imóvel, todas as medidas de regularização já haviam sido adotadas pela empresa.

Alega que, conforme o Parecer Técnico que aprovou o Cadastro Ambiental Rural (CAR), a propriedade em questão não apresenta déficit de reserva legal,

mantendo preservados 801,8337 hectares para essa finalidade.

Sustenta, também, que o referido parecer técnico identificou a necessidade de recuperação de 8,3379 hectares de Área de Preservação Permanente (APP), para a qual foi elaborado o respectivo Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), em consonância com os quantitativos aprovados no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Argumenta que, o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) foi reprovado devido as divergências relacionadas aos cursos hídricos, o que levou à necessidade de retificação do CAR, atualmente sob análise pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT).

Destaca que, esse fato impossibilita o prosseguimento do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) sem a finalização e validação do mencionado documento declaratório, uma vez que o processo de regularização ambiental depende da conclusão do CAR.

Ainda, assevera que a atividade de pecuária extensiva, desenvolvida em pequena escala no imóvel, encontra-se devidamente autorizada pela Autorização Provisória de Funcionamento (APF) n.o 31019/2020, com validade até 31 de dezembro de 2024.

Salienta que

a concessão dessa autorização obedece aos novos procedimentos estabelecidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), os quais exigem a conformidade da propriedade com a base de áreas consolidadas
, como ocorre no presente caso.

Consigna que a atividade de piscicultura foi implementada em área degradada por mineração, com a devida obtenção da Licença de Operação n.o 320342/2019, válida até 18 de setembro de 2025, e da Licença de Operação n.o 322646/2020, para a produção de alevinos em laboratório, válida até 18 de dezembro de 2025

Informa que, para o procedimento de licenciamento, foram devidamente apresentados todos os projetos técnicos exigidos, tais como tubulações, controladores de fluxo e planta baixa das passagens pelo canal, além de laudo técnico de segurança e estabilidade dos canais de efluente e decantação, elaborado por engenheiro legalmente habilitado, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

Aponta que foi concedida outorga para captação de água subterrânea por meio de poço perfurado, bem como a Licença Ambiental Simplificada (LAS) n.o 329686/2023, válida até 4 de junho de 2029, referente à operação da fábrica de raça

destinada à piscicultura. Outrossim, afirma que obteve alvará do Município de Alto Paraguai/MT, válido até 31 de dezembro de 2024.

Enfatiza que a piscicultura no Brasil pode ser classificada como uma atividade de baixo impacto ambiental, uma vez que o cultivo de peixes atrai naturalmente a fauna ictiológica

Ressalta, ainda, que a atividade de piscicultura proporcionou a geração de aproximadamente 110 empregos diretos, devidamente formalizados, e 70 empregos indiretos na região de Alto Paraguai, promovendo, assim, uma relevante contribuição para o desenvolvimento econômico local

Defende que, apesar das inúmeras dificuldades e exigências ambientais impostas
“(...)tem se mantido determinada a atender todas as condicionantes e normas ambientais a fim de atingir a plena regularização ambiental de seu imóvel rural e de todas as atividades nele exercidas
”.

Reforça,
igualmente
,
que a Lei Estadual n.o 8.464/2006 prevê expressamente a possibilidade de utilização de Áreas de Preservação Permanente (APP) para a prática da piscicultura.

Pontua, ademais, a ausência de pressupostos indispensáveis para a constituição válida do processo, a falta de interesse processual, a inexistência de danos ambientais passíveis de reparação, ausência de nexo causalidade, inocorrência de dano moral coletivo e insuficiência de provas periciais adequadas.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Diante de todo o exposto,
REQUER
que seja concedida liminarmente a TUTELA ANTECIPADA, com fundamento no artigo 300, §2o do CPC, para
suspender todos os efeitos da decisão recorrida, diante de todas as licenças e autorizações e documentos emitidas pelo órgão licenciador que demonstram regularidade ambiental do imóvel rural e as atividades exercidas nele.

Requer ainda:

1. A intimação do Agravado, para apresentar suas contrarrazões aos termos do presente agravo;

2. E ao final, conhecendo esse juízo ad quem, os substratos de fato e de direito apresentados, prover o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, tornando efetivos os pedidos liminares até a sentença, e ao final condenando o agravado nas custas judiciais.

(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido (ID. 204327679).

Contrarrazões apresentadas no ID. 212312650, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso, mantendo integralmente a r. decisão recorrida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo desprovimento deste agravo (ID. 217810161).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”, interposto por

PRINCESA AGRO E PISCICULTURA LTDA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr.
André Luciano Costa Gahyva
, juiz de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL
” n.o 1002791-24.2023.8.11.0005, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da agravante,
cujo trâmite ocorre na 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência (ID. 139827840 – autos n.o 1002791-24.2023.8.11.0005).

Extrai-se dos autos que a parte ora agravada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, no dia 14.10.2023, com ação base, em face da agravante,

em razão de suposta irregularidade ambiental, consubstanciado no Auto de Infração n.° 1679D, o qual, nos termos dos Relatórios Técnicos n.o 352/CGMA/SRMA/2018, n.o 95/CFFL/SUF/SEMA/2019, n.o 139735/CRA/SRMA/2020 e n.o 258/CGMA/SRMA/SAGA/SEMA-MT/2021, identificou desvio de hidrografias, lançamento de efluentes em canal de drenagem natural, supressão, escavação e degradação de áreas de preservação permanente, alterações em cursos hídricos naturais, desmatamentos, além de pendências no licenciamento necessário para o regular exercício das atividades.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, nos seguintes termos (ID. 139827840 – proc. n.o 1002791-24.2023.8.11.0005):

“ (...)

Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR PARA DETERMINAR: I. que a empresa Requerida, responsável pela atividade de piscicultura, regularize suas licenças ambientais perante os órgãos competentes, realizando todas as adequações necessárias para o desenvolvimento sustentável da atividade, com respaldo na Lei no 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), que estabelece a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para atividades potencialmente poluidoras; II. que a Requerida adote medidas para minimizar impactos ambientais, tais como tratamento adequado dos resíduos gerados pela atividade e proteção das áreas de preservação permanente, consoante previsão Lei no 12.651/2012 (Código Florestal), que estabelece a obrigatoriedade de preservação e recuperação das áreas de preservação permanente, bem como na Lei no 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), que prevê sanções penais e administrativas para quem causar poluição ou degradação ambiental; III. que a Requerida realize estudos para avaliar os impactos da atividade no meio ambiente e na saúde pública, e que apresente um plano de monitoramento contínuo para garantir a sustentabilidade da atividade, consoante previsão na Resolução CONAMA no 237/97, que estabelece as diretrizes gerais para o licenciamento ambiental, e na Lei no 6.938/81, que estabelece a obrigatoriedade de estudos ambientais para atividades potencialmente poluidoras. IV. não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas, as quais não foram instaladas viveiros de piscicultura, haja vista que serão objetos de obrigações específicas, sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019; V. não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, as quais não forma instaladas viveiros de piscicultura, haja vista que essas serão objeto de obrigações específicas, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental; VI. recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se trate de formações florestais, savânicas ou campestres; VII. corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018; 3.1.3.2). Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental; VIII. abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas
;
no prazo de 90 (noventa) dias, até julgamento de mérito da presente ação, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento.

Registre-se que no que concerne aos pedidos denominados como no “medidas assecuratórias” constante da liminar, deixo por ora de analisar os referidos pedidos, eis que prescindem de maior dilação probatório, ao passo que as medidas ora deferidas são suficientes para resguardar a área objeto da lide até ulterior deliberação judicial.

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal, em conformidade com os artigos 238 e 335, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

Certifique-se a tempestividade da contestação apresentada ou eventual decurso de prazo.

Intimem-se.

Às providências.

Diamantino/MT, data do ato indicada na assinatura digital.

(assinado digitalmente)

ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA

Juiz de Direito
”.

Inconformada, a parte promovida/agravante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz ressaltar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento,

é inviável a análise do mérito da demanda principal, uma vez que a cognição do referido recurso está adstrita ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Da análise do processado, observa-se que, 01.04.2019, no imóvel rural denominado Fazenda Princesa, Princesa II e Princesa III,
de propriedade da Sra. Priscila Rasqueri Mendens Marashin, situado nas coordenadas geográficas 14°28’49,10”S e 56°25’33,50”W, localizado no município de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, foram constatadas diversas irregularidades de ordem ambiental.

Dentre as infrações constatadas, salienta-se a realização de atividade de piscicultura sem a devida licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, além da captação de água de curso d'água natural sem a correspondente outorga. Ademais, verificou-se a realização de atividades em desacordo com os objetivos da unidade de conservação, conforme previsto na legislação ambiental aplicável.

Ainda, foi identificado o desmatamento de 1,68 hectares de vegetação nativa em Área de Reserva Legal (ARL), o desmate de 33,20 hectares em Área de Preservação Permanente (APP), bem como o desmatamento de 204,31 hectares de vegetação nativa fora da ARL, todos em evidente violação às normas que protegem o meio ambiente e regulamentam o uso sustentável dos recursos naturais.

Diante disso, em virtude das supostas infrações à legislação ambiental vigente, previstas nos artigos 60 e 70, da Lei Federal n.o 9.605/98, em combinação com os artigos 43, 50, 51, 52, 66 e 90, do Decreto Federal n.o 6.514/2018, foram elaborados os seguintes documentos: Auto de Infração n.o 1679D, Termos de Embargo/Interdição n.o 0813D e 0814D, e Relatório Técnico n.o 95/CFFL/SUF/SEMA/2019.

Registra-se, por oportuno, que, conforme disposição do art. 405 do Código de Processo Civil, o ato administrativo goza de presunção relativa de legalidade e legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante a produção de prova em sentido contrário.

In casu
, a parte autuada, em sede de agravo de instrumento, sustenta a falta de interesse processual, inexistência de danos ambientais reparáveis, falta de nexo de causalidade, inexistência de dano moral coletivo e insuficiência de provas periciais adequadas.

Entretanto, apesar das alegações apresentadas pela parte agravante, verifica-se que tais argumentos não foram submetidos à análise pelo juízo de primeiro grau, o que inviabiliza seu exame pelo juízo
ad quem
.

Dessa forma, a ausência de manifestação do magistrado de origem acerca das referidas questões, a apreciação das razões recursais nesta fase processual configuraria, conforme já mencionado, verdadeira supressão de instância

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTRIÇÃO DE BENS — ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO — QUESTÃO NÃO SUSCITADA PELA PARTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA NEM ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — CONFIGURAÇÃO.

Não é admissível ao Tribunal examinar, em sede de agravo de instrumento, questão não alegada pela parte na Primeira Instância nem analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, importaria em verdadeira supressão de instância.

Recurso não provido.

(N.U 1008667-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 15/06/2020”.

Desse modo, determinar a suspensão das medidas com base nesses argumentos se mostra precipitado, haja vista a necessidade de uma análise mais aprofundada sobre o caso concreto, evitando, assim, uma decisão dissociada da realidade dos autos.

Além disso, as teses relativas à ausência de pressupostos indispensáveis à constituição válida do processo devem ser analisadas em conjunto com o mérito da demanda, sob pena de esgotamento da lide principal, antes mesmo da produção da prova pericial requerida.

Outrossim,

para comprovar a regularidade de suas atividades, a parte promovida, ora agravante, deve apresentar provas inequívocas que demonstrem a veracidade dos fundamentos alegados, o que não ocorreu no presente caso.

A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE DANO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL E A AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA SUPRIR VEGETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DE LAUDO ADMINISTRATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM JUÍZO. 1. Trata-se de Ação Civil Pública em que o Ministério Público de Rondônia sustenta, em síntese, que o proprietário desmatou 31 hectares de Reserva Legal, sem prévia autorização do órgão ambiental competente. A sentença julgou procedente o pedido, e a Apelação não foi provida. O Tribunal de origem concluiu, com base nas provas constantes dos autos, que houve indevida supressão de vegetação nativa. 2. Para afastar as premissas fáticas estabelecidas no aresto recorrido em sentido contrário ao defendido pela parte ora agravante, é necessário rever o conjunto probatório dos autos, o que é obstado pela Súmula 7/STJ. 3.
Auto de infração ou prova técnica elaborados pelo órgão ambiental comprovando desmatamento ou degradação ambiental - inclusive com o uso de fotografias aéreas ou imagens de satélite - gozam de presunção relativa de veracidade, o que inverte o ônus da prova em juízo, cabendo ao réu desconstituí-los.
4. Agravo Interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 2240234 RO 2022/0346927-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)”. (grifos nossos).

Destaca-se que a Autorização Provisória de Funcionamento (APF) n.o 31019/2020, a Licença de Operação (LO) n.o 320342/2019, a Licença de Operação (LO) n.o 322646/2020, a Licença de Operação (LO) n.o 326381/2022, a Licença Ambiental Simplificada (LAS) n.o 329686/2023 e o Alvará n.o 04/2024, bem como as outorgas concedidas pelas Portarias n.o 085/2021 e n.o 1.077/2022

por si sós, não são suficientes para invalidar os atos praticados pelo órgão ambiental, tampouco justificam a suspensão das medidas determinadas, uma vez que não comprovam, de forma conclusiva, que a área objeto da demanda não sofreu os supostos ilícitos ambientais.

Nesse contexto, a ausência de elementos concretos que atestem a regularidade ambiental inviabiliza o pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida, no que tange aos itens “I, II, IV, V, VII e VIII”, os quais devem ser mantidos até que sejam apresentadas provas adequadas que demonstrem o contrário.

Ademais, importante consignar que essas medidas têm por objetivo a proteção do meio ambiente, garantindo o direito de todos a um ambiente ecologicamente equilibrado, conforme disposto no art. 225, da Constituição Federal, sem prejudicar a continuidade dos serviços prestados pela empresa.

Dessa forma,
ao menos nessa quadra processual
, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, tendo em vista que os elementos probatórios constantes nos autos da ação originária evidenciam o descumprimento da legislação ambiental, demonstrando a probabilidade do direito, o risco de agravamento do dano ambiental e a dificuldade de reparação ao meio ambiente em razão da demora na prestação jurisdicional.

Portanto,
foram preenchidos os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela,
podendo, assim, a parte promovente aguardar o deslinde da ação principal.

Sobre o assunto, é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL INDEFRERIDA–
AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS – ESPECIALMENTE QUANTO AO
PERICULUM

IN

MORA
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR INSTRUÇÃO –
AUSENCIA
DE INDÍCIOS DE PERIGO DANO IMINENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. Inexistindo situação de urgência atual, de risco de dano iminente e irremediável, ou, então, de frustração do resultado útil do processo, e considerando a complexidade do mérito da causa, cuja definição demanda estudo aprofundado das circunstâncias fáticas e jurídicas envoltas na lide, descabe a concessão de tutela de urgência pleiteada em caráter liminar, devendo a parte aguardar a regular instrução processual.

(N.U 1022909-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)”.

Por outro lado, no que se refere ao Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e ao Plano de Monitoramento Contínuo, é pertinente destacar que o magistrado pode conceder medida liminar para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, desde que estejam presentes fundamentos relevantes na demanda e haja risco de ineficácia do provimento final.

Não obstante, deve estar presente a possibilidade da reversibilidade do provimento jurisdicional antecipado, permitindo, a qualquer momento, sua revogação a qualquer momento, com o restabelecimento do
status quo
.

Do exame das circunstâncias, nota-se que, caso seja implementado o cronograma determinado no Plano de Recuperação de Área Degradada, conforme estabelecido pela Instrução Normativa ICMBio n.° 11/2014, bem como o Plano de Monitoramento Contínuo, conforme pleiteado pela parte promovente/recorrida, a medida liminar terá nítido caráter satisfativo, na medida em que a tutela de urgência se tornaria definitiva antes mesmo do julgamento do mérito.

Nesse cenário, sua concessão encontra obstáculo no disposto no artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil (CPC), conforme transcrito abaixo:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 3o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Dessa maneira, apesar da possível degradação ambiental, no tocante a tais diligências, é fundamental aguardar o regular desfecho da presente lide, especialmente em razão da vedação legal à concessão de tutela satisfativa.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA – LIMINAR CONCEDIDA – BIS IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS – REQUISITOS PREENCHIDOS – EXECUÇÃO DE PRAD - AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a exercer atividade potencialmente danosa.
Constatada a ocorrência de degradação ambiental sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que, em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, mantém-se a decisão que obsta a ação lesiva.
No caso, a execução do PRADA proposto pelo Agravante, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3o, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
(N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)
”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (
PRAD
), EM SEDE DE LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO PROVIDO.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “a execução do
PRADA
proposto pelo Agravante, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3o, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. (N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).
(N.U 1014719-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)”.

Insta consignar que não se pode desconsiderar o fato de que
“o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração”
, logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República, artigos 5o, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225), bem como, o Poder Judiciário não deve flexibilizar condutas criminosas,
no entanto, cada situação deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas.

Outrossim, a reparação do dano ambiental, caso não seja possível sua recuperação, pode ser efetuada de outras formas, tais como medidas de compensação ecológica, prática de manejo, assim como o uso sustentável da área, se possível, ou até mesmo a possibilidade de indenização.

Dessa forma, a determinação atacada, "
primo ictu oculi
", merece reforma, especificamente para suspender a exigência de apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e do Plano de Monitoramento Contínuo, até o julgamento do mérito da ação civil pública.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso,
exclusivamente para suspender a decisão no que se refere à apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e do Plano de Monitoramento Contínuo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024